Tribunal: TJSP
Processo: 1007324-25.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO – Extração - É inequívoca a relação de consumo, mas, mesmo nestas circunstâncias, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), cuidando-se, portanto, de hipótese de culpa subjetiva – Abscesso cutâneo é complicação previsível em decorrência de infecção bacteriana pós extração dentária -

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO – Extração - É inequívoca a relação de consumo, mas, mesmo nestas circunstâncias, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), cuidando-se, portanto, de hipótese de culpa subjetiva – Abscesso cutâneo é complicação previsível em decorrência de infecção bacteriana pós extração dentária - Paciente que não tomou o antibiótico prescrito, que era adequado ao tratamento - Sem a demonstração da culpa e do nexo causal pelos danos odontológicos, ou por mal atendimento profissional, não há responsabilidade por dano decorrente do vício do serviço – Improcedência da ação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007324-25.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JOSEVALDO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PRISCILA COLAUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-25.2016.8.26.0079 -Voto no 18.207
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1007324-25.2016.8.26.0079
Comarca: Botucatu (2a Vara Cível)
Apelante: Josevaldo dos Santos
Apelada:
Priscila Colauto
Juiz: Fábio Fernandes Lima
Voto n. 18.207
EMENTA: ERRO ODONTOLÓGICO Extração - É inequívoca
a relação de consumo, mas, mesmo nestas circunstâncias, a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90),
cuidando-se, portanto, de hipótese de culpa subjetiva Abscesso
cutâneo é complicação previsível em decorrência de infecção
bacteriana pós extração dentária - Paciente que não tomou o
antibiótico prescrito, que era adequado ao tratamento - Sem a
demonstração da culpa e do nexo causal pelos danos
odontológicos, ou por mal atendimento profissional, não há
responsabilidade por dano decorrente do vício do serviço

Improcedência da ação - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais,
estéticos e moral, alegando o autor que contratou os serviços odontológicos
da requerida para a extração de um dente em 04/04/2016, além de outros
procedimentos, como limpeza, raspagem e colocação de uma prótese móvel
inferior, porém, dias após os procedimentos, começou a sentir fortes dores
ocasionadas pela extração dentária, e retornando ao consultório, a ré o levou à
Unesp de Botucatu, onde foi submetido a cirurgia para retirada de abscesso,
ficando internado até 25/04/2016. Afirma que foi constatado um abscesso
cutâneo, furúnculo e edema de laringe, o que o colocou em risco de vida e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-25.2016.8.26.0079 -Voto no 18.207
3
fez permanecer em um quadro depressivo, tudo por culpa da conduta
irregular da requerida, pleiteando sua condenação ao ressarcimento dos danos
materiais e condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos e
moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça (fls. 600/603).
O requerente apelou afirmando que houve imperícia na
conduta da ré, que sequer realizou um Raio X ou qualquer outro exame antes
de proceder a extração do dente do autor, não agindo com as cautelas
necessárias e colocando em risco sua vida, não tendo sido provada sequer a
necessidade da extração. Sustenta ainda que parou de tomar os antibióticos
prescritos, pois antes mesmo do tratamento começou a passar mal e
impugnou a afirmação de que teria utilizado bebida alcoólica após a cirurgia,
pois estava com o interior dos lábios ferido, não conseguindo beber nem
comer, restando comprovado que a ré não agiu com a devida cautela, pois
sequer informou-lhe os cuidados pós cirúrgicos básicos, como descansar, usar
gel para desinchar e não passar a língua no local da cirurgia, requerendo a
reforma para que seja julgada procedente a ação, nos termos na exordial (fls.
605/617).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 620/631).
É o Relatório.
É inequívoca a relação de consumo, mas, mesmo nestas
circunstâncias, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-25.2016.8.26.0079 -Voto no 18.207
4
apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90),
cuidando-se, portanto, de hipótese de culpa subjetiva (REsp 1216424/MT,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/08/2011, DJe 19/08/2011; REsp 122.505/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/06/1998, DJ 24/08/1998, p. 71).
Ainda que, conforme constatado pelo Perito, se possa
imputar à requerida falta de zelo na elaboração de documentos de natureza
odontolegal do paciente, como ficha clínica e ou prontuário odontológico
com diagnóstico, planejamento e plano de tratamento, e os procedimentos
realizados em ordem cronológica com prescrição medicamentosa e conduta
profissional, conforme determina a boa prática odontológica (fls.428/429),
não se pode atribuir a isso o resultado, tanto que o experto confirmou a
inexistência de nexo de causalidade (fls.429).
Não deflui da prova produzida que tenha havido culpa da
profissional no tratamento realizado no autor, pois os documentos relativos ao
prontuário do apelante no Hospital das Clínicas de Botucatu dão conta que
este afirmou que não fez uso regular do antibiótico prescrito pela requerida,
bem como fez uso de álcool e tabaco (fls.39).
O abscesso cutâneo é complicação previsível em
decorrência de infecção bacteriana pós extração dentária.
Segundo o Perito Judicial em resposta aos quesitos, o
antibiótico prescrito era condizente com o tratamento realizado e que seu uso
irregular não permite um combate efetivo da infecção instalada, asseverando,
por fim, que o fumo e a bebida alcoólica são um risco adicional para
complicações no procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-25.2016.8.26.0079 -Voto no 18.207
5
Ainda que o apelante tenha negado na apelação ter feito
uso de bebidas alcoólicas e tabaco no pós-operatório, reconheceu o uso
irregular do antibiótico, parando de ingeri-lo por sentir mal (fls.608/609).
Por fim, a testemunha Tamires, ouvida por carta
precatória, afirmou que realizou o tratamento do autor no hospital e que o
foco da infecção poderia ser pré-existente e que o diagnóstico foi de Angina
de Ludwig, e, sendo o autor etilista e tabagista, era necessário um
acompanhante para que pudesse ter alta médica, já que precisava realizar os
retornos no hospital, porém, este se evadiu, abandonando o tratamento e
reapareceu, após duas semanas, com a ferida cirúrgica em péssimo estado, já
que não estava fazendo os curativos ou qualquer outra profilaxia e nem
tomando os antibióticos prescritos. Após esse retorno, abandonou novamente
o tratamento, sendo o álcool e o tabaco, fatores de risco para surgimento de
infecção primária e para sua progressão.
O prontuário revela o mal estado de sua dentição, a
indicar a adequação da extração realizada, e deflui dos autos a negligência do
paciente nos cuidados pessoais e observância das prescrições médicas, tanto
que recusava a dieta (fls.45) e se evadiu do Hospital das Clínicas de Botucatu
antes de obter alta médica (fls.51), e não fazia os curativos no Posto de Saúde,
preferindo fazê-los pessoalmente (fls.52).
Extrai-se a culpa exclusiva do autor pelos danos. Sem a
demonstração de culpa da requerida e do nexo causal pelos danos
odontológicos, ou por mal atendimento profissional, não há responsabilidade,
de qualquer natureza, por danos decorrentes do vício do serviço.
Inexistiu violação aos arts. 5o, V e X, da Constituição
Federal, 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil e 6o, III e 14 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007324-25.2016.8.26.0079 -Voto no 18.207
6
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 2% os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
CPC/2015), observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica